Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, AMEAÇA E MAUS TRATOS. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM DUAS INSTÂNCIAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação das provas e de teses já amplamente debatidas nos autos.
2. Revisão Criminal improcedente.